Tribunal: TJDFT
Processo: 0719910-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA, MARCIA BALBI CAZARIN COSTA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo e suspensivo interposto por VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão ID origem 193907603, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0749373-18.2022.8.07.0001, requerida por WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MARCIA BALBI CAZARIN COSTA, ora agravados. Ocorre que não identifiquei o pagamento do preparo. Registro que a gratuidade da justiça foi indeferida na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 0728861-80.2023.8.07.0000, tendo a agravante oposto embargos de declaração do acórdão. Assim, considerando que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, intime-se o agravante para que recolha o preparo, nos moldes do art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator